Tribunal: CARF
Processo: 10830.000871/2004-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.000871/2004-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.312 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
WALTER DE SOUZA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário (Súmula CARF no 02).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

Relatório
Por bem descrever a situação, transcreve-se o relatório do acórdão recorrido:
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls.
07 a 12, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário
1999, exercício 2000 que lhe exige crédito tributário no montante de R$
124.820,86, sendo R$ 51.780,00 correspondentes a imposto suplementar,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.000871/2004-46
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.312 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.000871/2004-46

R$ 38.835,00 referentes a multa de ofício, R$ 33.688,06 a título de juros
de mora, calculados até 12/2003, e R$ 517,80 a multa por atraso na
entrega da declaração.
O lançamento em tela glosou a dedução do carnê-leão pleiteada na
declaração de ajuste anual do IRPF/2000 (ano-calendário 1999),
alterando-a de R$ 12.894,44 (fl. 18-verso) para R$ 0,00, e a dedução a
título de livro-caixa, alterando-a de R$ 141.402,02, para R$ 0,00,
apurando, ao final, imposto suplementar de R$ 51.780,00.
O impugnante assevera estar doente, temporariamente tetraplégico, fato
que impossibilitou o atendimento de intimação e mesmo a apresentação
das provas junto com a impugnação. Relata que paga não apenas imposto
sobre a renda, como ISS e contribuição ao INSS. Questiona a multa de
ofício, alegando que possui caráter de confisco, afrontando a
Constituição Federal. Em face do princípio da capacidade contributiva
requer que o auto de infração seja julgado insubsistente e afirma que
assim que seu estado de saúde permita, apresentará o livro-caixa ao fisco
federal.
A DRJ considerou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário no qual afirma que
devem ser realizadas as deduções promovidas pelo recorrente da seguinte forma:
As deduções acima decorrentes do pagamento de carnê-leão, vez que o
livro caixa escriturado pelo Recorrente o obrigava a efetuar o pagamento
mensal do imposto de renda, razão pela qual no momento da elaboração
da declaração de ajuste, informou a realização de tais pagamento para
obter a respectiva compensação, evitando, assim, a aplicação espúria do
odioso preceito solve et repete.
E reafirma que a multa aplicada tem caráter confiscatório
E ao final requer:
seja acolhido o presente recurso administrativo, a fim de que seja julgado
improcedente o Auto de Infração em tela, em vista da manifesta afronta
ao artigo 8°, caput e § 1°, da Lei n° 7.713/98, artigo 12, inciso V. da Lei
n° 9.250/95, e artigo 145, § 1°, artigo 150, inciso IV, ambos da
Constituição Federal.
É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.312 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.000871/2004-46

Delimitação do objeto da lide
Apenas a matéria relativa a inconstitucionalidade da multa aplicada, por ser
confiscatória, foi impugnada e agora consta no recurso.
Da inconstitucionalidade
Quanto alegação de que a multa é ilegal e tem caráter confiscatório, em face do
principio da capacidade contributiva, a matéria não será conhecida por se tratar de julgamento
referente a inconstitucionalidade de lei tributária, o que não é de competência do CARF, nos
termos da sumula no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário (Súmula CARF
no 02).
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital